Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL OU PROTELATÓRIA. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da instrução probatória, de forma que tem o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, além de indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O indeferimento de produção de prova técnica irrelevante não constitui cerceamento à ampla defesa.
2. A relação entre as partes é de consumo, conforme o artigo 2a do CDC e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. Não houve demonstração do desequilíbrio entre o serviço de crédito e a contraprestação. A modalidade consignada de cartão de crédito é regida pela Lei 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2005. O autor limitou-se a referir à dívida como impagável sem comprovar ilicitude ou excesso.
4. Ausente vício de vontade. As provas demonstram a anuência do apelante às condições do negócio jurídico e o cumprimento do autor do dever de prestar a devida informação.
5. Recurso conhecido e não provido.